Tribunal: STF
Processo: Rcl 60080
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Terceirização típica. ADPF nº 324/DF e RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725): Inobservância. Decisão de procedência do pedido firmada com clareza e precisão. Inexistência de comando Decisório acerca da competência jurisdicional. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Rediscussão de matéria. Rejeição com aplicação de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC). 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental pelo qual mantida a procedência da reclamação, ante o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes em desconformidade com a jurisprudência vinculante desta Corte.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, eventual omissão e contradição, no acórdão embargado, que reconheceu o descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal constantes da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725). 



    III. Razões de decidir



    3. No acórdão embargado se analisa expressamente a questão da aderência entre o ato reclamado e os precedentes mencionados, não havendo omissão a ser suprida.



    4. Ao julgar procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, o comando decisório constante do dispositivo do acórdão embargado foi claro e preciso, inexistente qualquer menção à incompetência da Justiça do Trabalho.



    5. Os fundamentos jurídicos lançados na decisão judicial, ainda que importantes para determinar o seu alcance, não alcançam a parte dispositiva do julgamento — se dele não se fizerem constar —, como também não produzem coisa julgada (art. 504, inc. I, do CPC).



    6. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que, submetido ao julgamento colegiado da Segunda Turma, fundamentou, de forma clara e induvidosa, a negativa de provimento do agravo regimental.



    7. A apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça e prejudica a mais célere e efetiva atividade jurisdicional, impondo a aplicação de multa. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa de 1% sobre o valor arbitrado à causa (art. 1.026, § 2º, do CPC), caso unânime a votação.